Tribunal: STF
Processo: ARE 1564000
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.(1) PRELIMINAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. (2) MÉRITO. ALEGADA ATIPICIDADE PELA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CRIME ANTERIOR. TESE INFUNDADA. ELEMENTOS CLAROS A EVIDENCIAR A PRÉVIA SUBTRAÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE À VÍTIMA. (3) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA. NARRATIVA APRESENTADA PELO RÉU DESPROVIDA DE MÍNIMA CREDIBILIDADE. SUPOSTA LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO DE GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. NOME DO LOCADOR NEM SEQUER FORNECIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM PLENA CIÊNCIA ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. (4) PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO PELO FATO DO RÉUS SER PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDENTE.RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. A defesa do apelante busca, inicialmente, a absolvição pela prática do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, fundado na tese de ausência de tipicidade, sob a assertiva de que inexistem evidências da prática prévia do crime em relação ao bem receptado.



    Para facilitar a análise do ponto, colaciona-se a prova materializada na sentença: [...]



    Não obstante a tentativa da defesa em desqualificar a ocorrência prévia da subtração do veículo, a apontar que se trata, tão somente, "de uma negociação comercial em que o valor não restou devidamente recebido pelo vendedor", é certo que o registro policial, por si só, é suficiente a rechaçar a tese ventilada.



    Porém, indo além, a própria narrativa apresentada pela vítima, proprietária do veículo, deixa claro o cenário delitivo a evidenciar a subtração. A simples consulta na base de jurisprudência desta Corte é reveladora do crescimento desta espécie de crime, facilitada pelos meios de venda direta disponibilizados por diversos sítios eletrônicos, resultando na prática de conduta também capitulada no art. 171, § 2º-A, II, do CP.



    Portanto, plenamente caracterizada a existência do crime antecedente.



    2. O apelante pretende, ainda, a desclassificação para a figura culposa.



    A pretensão, por sua vez, encontra-se fundada no relato do recorrente, o qual teria alugado um carro de um desconhecido por R$ 1.000,00 para quatro dias, uma vez que seu veículo havia sido guinchado. Disse, ainda, desconhecer que o carro tinha registro de furto, sendo que o aluguel teria sido acordado informalmente através de um grupo clandestino no WhatsApp, ao passo que o locador garantiu que tudo estaria certo, porém sem fornecer documentos. Por fim, asseverou que não pode revelar o nome do locador devido ao seu passado criminoso.



    A Togada sentenciante rechaçou a referida tese sob os seguintes argumentos: [...]



    De fato, a respeito do conhecimento da origem ilícita do bem apreendido na posse do agente, pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que compete àquele com quem foi localizado o bem demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que não foi comprovado nos autos.



    Ou seja, incumbia à defesa demonstrar que o apelante desconhecia a origem espúria do bem ou que exercia licitamente a posse ou, pelo menos, trazer aos autos elementos que pudessem suscitar dúvida a respeito da ilicitude da conduta, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.



    No caso em tela, porém, a versão apresentada pela defesa encontra tão somente amparo na fala do réu/apelante. Observada a natureza do negócio narrado, ainda que se identifique possível a sua prática de maneira informal, é certo que o apelante deveria se cercar de garantias mínimas sobre a lisura do negócio realizado.



    O dolo, aliás, se faz mais presente, justamente pela informalidade do negócio supostamente realizado. Ciente do cenário descrito em sua conduta, ao afirmar que procurou grupo clandestino, assumiu o risco de exercer a posse de veículo alvo de crime prévio.



    Sem se desincumbir de provar minimamente a sua versão, prevalece a compreensão de que, por se tratar de veículo, bem cuja circulação e controle de registro de furto se encontra disponível para consulta (www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-veiculo), o apelante agiu com dolo, sobretudo se considerada a forma de aquisição da posse. [...]1ss



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente